Tribunal: STJ
Processo: 2096314-08.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2453503 - SP (2023/0299152-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V.A.M
TRANSPORTES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE
THOMAZINI
OLIVEIRA
PORTUGAL
-
MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
VANESSA FRANCISCA MARTINS - SP442236
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
AGRAVADO
: JAQUELINE APARECIDA SMOLARI NICOLETTI
AGRAVADO
: JUNIO CESAR SMOLARI
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI SMOLARI
ADVOGADO
: DANILO LUIS PESSOA BATISTA - SP293013
INTERES.
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: WALDINEY ALVES MACEDO
INTERES.
: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
INTERES.
: E M SILVA TRANSPORTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA RELATIVA À
APLICAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTES.
1. “Os embargos de divergência não se prestam para o confronto entre julgados que
interpretam violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, do CPC, em razão das situações fático-
jurídicas diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso”
(AgInt nos EAREsp n. 1.306.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
11/10/2022
21/10/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51251227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 13ed78ee-a9e7-4632-8a29-66ffb40aba0d

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA51251227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 13ed78ee-a9e7-4632-8a29-66ffb40aba0d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2453503 - SP (2023/0299152-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V.A.M TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
VANESSA FRANCISCA MARTINS - SP442236
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
AGRAVADO
: JAQUELINE APARECIDA SMOLARI NICOLETTI
AGRAVADO
: JUNIO CESAR SMOLARI
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI SMOLARI
ADVOGADO
: DANILO LUIS PESSOA BATISTA - SP293013
INTERES.
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: WALDINEY ALVES MACEDO
INTERES.
: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
INTERES.
: E M SILVA TRANSPORTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA RELATIVA À
APLICAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTES.
1. “Os embargos de divergência não se prestam para o confronto entre julgados que
interpretam violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, do CPC, em razão das situações fático-
jurídicas diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso”
(AgInt nos EAREsp n. 1.306.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
11/10/2022
21/10/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão da
Terceira Turma (fl. 232, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50804451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: f66ccad3-2ddb-45c9-a5a7-9a668b00aad2

O embargante aponta, em suas razões, divergência com o entendimento da
Segunda Turma. Para tanto, indica o acórdão paradigmático do REsp 1.642.708/SC:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a
constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de Embargos
Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo
julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de que os
autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste sobre a matéria
articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevância da omissão
apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de origem,
para novo julgamento dos Embargos de Declaração

Em razões de agravo interno, a parte agravante pede que seja exercido o
juízo de retratação. Alega que "demonstrou a divergência existente no entendimento
proferido por esta corte com o entendimento proferido pela 2a Turma do STJ em um
caso correlato, onde no caso em apreço, o embargante impugnou em sede de Recurso
Especial a existência de vícios não sanados no acordão proferido pelo tribunal
" (fl. 295, e-STJ).
estadual As partes agravadas foram devidamente intimadas, mas
deixaram transcorrer o prazo para apresentar impugnação (fls. 308/311, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 286/287, e-STJ):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Embargos de
Divergência versa em torno da ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 o que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é incabível em
virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas e da necessidade de
análise individualizada de cada caso concreto.
A propósito, mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. OFENSA. EXAME. DESCABIMENTO. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem embargos de
divergência quanto ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 arguida
em sede de recurso especial, tendo em vista que a análise da questão pelo
órgão julgador demanda a verificação das peculiaridades do caso concreto,
o que torna inviável a demonstração de similitude entre os julgados
confrontados. Precedentes. 2. De acordo com o disposto no art. 1.043, III, do
Documento eletrônico VDA50804451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: f66ccad3-2ddb-45c9-a5a7-9a668b00aad2

CPC/2015 e no art. 266, II, do RISTJ, a comparação com acórdão em que se
examinou o mérito de recurso apenas é admitida se, no julgado embargado,
apesar de não conhecido o recurso, houver sido apreciada a controvérsia de
mérito. 3. Hipótese em que as peculiaridades do caso concreto ensejaram a
incidência da Súmula 7 do STJ, circunstância que inviabiliza o cabimento
dos embargos de divergência, ante a impossibilidade de harmonizar o juízo
de conhecimento realizado no acórdão embargado, com o do paradigma
quanto à aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.998.469/PE, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/11/2023
23.11.2023.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
NATUREZA DO DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. É inviável o manejo de embargos de divergência para
discutir o acerto ou o desacerto da aplicação do art. 1.022 do CPC ou de
óbices ao conhecimento do recurso especial, na medida em que dependem
da análise de circunstâncias processuais específicas dos autos e não
contrapõem teses jurídicas abstratas. 3. Quanto à assertiva acerca da
natureza do dano moral coletivo, não foi demonstrada a discrepância de
entendimento entre os acórdãos confrontados, constatando-se, na verdade,
a convergência entre os acórdãos. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.968.281/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de 26.10.2023.)
24/10/2023
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente
os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, conforme já fundamentado pela decisão singular da Presidência,
de acordo com entendimento firmado pela Corte Especial, “os embargos de
divergência não se prestam para o confronto entre julgados que interpretam violação
aos arts. 489, §1o, e 1.022, do CPC, em razão das situações fático-jurídicas
(AgInt nos
diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso”
EAREsp n. 1.306.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
11/10/2022
21/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. OFENSA. EXAME. DESCABIMENTO. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem embargos de
divergência quanto ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 arguida em
sede de recurso especial, tendo em vista que a análise da questão pelo órgão
julgador demanda a verificação das peculiaridades do caso concreto, o que torna
inviável a demonstração de similitude entre os julgados confrontados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50804451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: f66ccad3-2ddb-45c9-a5a7-9a668b00aad2

2. De acordo com o disposto no art. 1.043, III, do CPC/2015 e no art. 266, II, do
RISTJ, a comparação com acórdão em que se examinou o mérito de recurso
apenas é admitida se, no julgado embargado, apesar de não conhecido o recurso,
houver sido apreciada a controvérsia de mérito.
3. Hipótese em que as peculiaridades do caso concreto ensejaram a incidência da
Súmula 7 do STJ, circunstância que inviabiliza o cabimento dos embargos de
divergência, ante a impossibilidade de harmonizar o juízo de conhecimento
realizado no acórdão embargado, com o do paradigma quanto à aplicação de regra
técnica de conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.998.469/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
14/11/2023
23/11/2023

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS
LIMINARMENTE.
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
INCIDENTE
SOBRE
A
INTERPRETAÇÃO DO ART. 489 DO CPC 2015. "OS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NÃO SE PRESTAM PARA O CONFRONTO ENTRE JULGADOS
QUE INTERPRETAM VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC, EM
RAZÃO DAS SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DIFERENCIADAS E DA
NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE CADA CASO." (STJ, AGINT
NOS EARESP 1.306.948/SP.) RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.953.945/SP, de minha
relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
23/5/2023
26/5/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ. DIVERGÊNCIA RELATIVA À APLICAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o
mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em
consonância, ainda, com a redação do art. 1.043, do CPC/2015.
2. "Os embargos de divergência não se prestam para o confronto entre julgados
que interpretam os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, em razão das situações fático-
jurídicas diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso"
(AgInt nos EAREsp n. 1.858.167/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
6/12/2022
12/12/2022 .
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.826.113/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
22/6/2023

Ademais, não se desconhece o entendimento de que "na análise da ofensa
ao art. 535 do Diploma Processual Civil o órgão julgador leva em consideração as
particularidades do caso concreto. Assim, para o cabimento de embargos de
divergência quanto a este dispositivo é necessário que as questões tratadas nos
acórdãos confrontados, as alegações recursais e os votos condutores dos julgados
" (AgRg nos EAREsp n. 384.518/SC, relator Ministro Gilson Dipp, Corte
sejam idênticos
Especial, julgado em
, DJe de
).
3/9/2014
23/9/2014
Documento eletrônico VDA50804451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: f66ccad3-2ddb-45c9-a5a7-9a668b00aad2

No caso, todavia, não observo a identidade de questões tratadas nos
acórdãos embargado e paradigma.
Nestes autos, cuida-se, na origem, de agravo de instrumento que trata de
indeferimento de gratuidade de Justiça. No acórdão paradigma, por outro lado, a
controvérsia gira em torno da legitimidade para ajuizamento de cumprimento de
sentença coletiva, oriunda de ação ordinária proposta por associação.
Não há, portanto, singularidade de vício de negativa de prestação
jurisdicional, capaz de ser conhecida pela via dos embargos de divergência.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50804451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: f66ccad3-2ddb-45c9-a5a7-9a668b00aad2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.453.503 / SP
Número Registro: 2023/0299152-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011673320228260400 100116733202282604003032022 20963140820228260000 3032022
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V.A.M TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
VANESSA FRANCISCA MARTINS - SP442236
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO : JAQUELINE APARECIDA SMOLARI NICOLETTI
EMBARGADO : JUNIO CESAR SMOLARI
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI SMOLARI
ADVOGADO
: DANILO LUIS PESSOA BATISTA - SP293013
INTERES.
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: WALDINEY ALVES MACEDO
INTERES.
: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
INTERES.
: E M SILVA TRANSPORTES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA51210736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: b3b193aa-8a9e-47cf-afc0-9f282e0db481

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V.A.M TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
VANESSA FRANCISCA MARTINS - SP442236
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
AGRAVADO
: JAQUELINE APARECIDA SMOLARI NICOLETTI
AGRAVADO
: JUNIO CESAR SMOLARI
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI SMOLARI
ADVOGADO
: DANILO LUIS PESSOA BATISTA - SP293013
INTERES.
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: WALDINEY ALVES MACEDO
INTERES.
: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
INTERES.
: E M SILVA TRANSPORTES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: b3b193aa-8a9e-47cf-afc0-9f282e0db481